Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714457-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO D E S P A C H O Defiro o pedido formulado ao ID 54336877, concedendo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias postulado, de modo que o apelado instrua o processo nos termos do despacho de ID 53529526. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise da apelação cível interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora